Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE – TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905).
1. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), não se qualificando como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E.
3. A alegação de violação à coisa julgada não merece prosperar, tendo por base o que dispõe o artigo 535, inciso III e § 5o, do Código de Processo Civil, não é exigível que se cumpra obrigação na forma determinada em título judicial que se pautou em interpretação inconstitucional de dispositivo de lei.
4. Agravo interno prejudicado.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.